Tribunal: TJMT
Processo: 1005182-98.2022.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-03-24
Data de publicação: 2022-03-24

Ementa:
Recurso de Agravo de Instrumento no 1005182-98.2022.8.11.0000 – Diamantino
Agravante: Juliano Rodrigues Gimenes
Agravado: Rogério de Bortoli Keller
V I S T O S.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de antecipação de tutela recursal interposto por Juliano Rodrigues Gimenes em face da r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1a Vara Cível da Comarca de Diamantino, que nos autos da ação de arbitramento de honorários advocatícios que lhe move Rogério de Bortoli Keller, deferiu o bloqueio de 30% (trinta por cento) de eventual levantamento de valor em favor do réu, nos autos do processo n. 0000251-55.2002.8.11.0005, em que litiga contra o Banco do Brasil S.A.
Inconformado, o agravante aduz, em suma, que não restou correta a interpretação formada pelo douto magistrado, pois, já foi repassado ao agravado o montante equivalente a 10% (dez por cento) do valor recebido nos autos do processo n. 0000251-55.2002.8.11.0005, de modo que não é correta a afirmação de que o mesmo laborou nos autos e não recebeu a quantia contratada. Segue sustentando, que já peticionou nos autos daquele feito requerendo que seja transferida a quantia referente aos honorários advocatícios ao agravado, restando evidente a inexistência de perigo de dano na espécie. Pugna pela concessão da antecipação da tutela recursal, a fim de que seja determinado a suspensão do decisum objurgado até o julgamento do mérito recursal.
É o relatório.
Decido.
Ab initio, faz-se necessário analisar o preenchimento dos requisitos de admissibilidade do presente recurso.
Como se sabe, para cada tipo de decisão corresponde um recurso cabível, observando-se que a inadequação da via eleita acarreta a inadmissibilidade deste, em consonância ao princípio da taxatividade recursal.
Da interpretação da legislação retro mencionada, verifica-se que o Código de Processo Civil prevê taxativamente as hipóteses de cabimento do recurso de agravo de instrumento, de modo que este enquadra-se no inciso I, do art. 1.015, do CPC.
Dito isso, nos termos da legislação vigente, o relator poderá deferir a antecipação recursal almejada, se a r. decisão agravada impor risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e restar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.
É de bom alvitre consignar que realmente deve ser observada a regra processual civil, de modo que não merece ser concedida a antecipação almejada, ante a ausência dos requisitos ensejadores, devendo aguardar a manifestação do douto magistrado a quo, bem como da contraminuta que poderá trazer elementos que possibilitem a melhor análise da questão agravada.
Ademais, a questão afeta a suposta ausência de pagamento dos honorários advocatícios aliada ao possível levantamento de valores se mostra relevante, motivo pelo qual, em sede de cognição sumária e nesta quadra inicial, a r. decisão se mostra acertada.
Logo, não há fato incondicional ou imediato que implique em qualquer perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, mormente porque eventual sucesso do recurso atingirá o pedido formulado.
Ressalto que os fundamentos aqui postos não vinculam a análise do mérito do agravo.
Diante do exposto, indefiro a tutela antecipada recursal almejada.
Intime-se o agravado para, querendo, apresentar resposta no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do inc. II, do art. 1.019, do CPC.
Oficie-se o douto juiz a quo para que preste as informações necessárias.
P. I.
Cuiabá, 24 de março de 2022.
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Relator